Tribunal: STF
Processo: MS 38195
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    1. Ivanildo Gonçalves da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente da CPI da Pandemia, que aprovou o Requerimento n. 1.463/2021, subscrito pelo senador Randolfe Rodrigues, determinando a convocação do impetrante para prestar depoimento em 31 de agosto de 2021.
    Alega que o pedido, com fundamento em matéria jornalística publicada no Jornal de Brasília, se baseia em fatos absolutamente distantes do objeto da CPI, a qual é limitada à apuração de ações e omissões  do Governo Federal no enfrentamento à pandemia e, em especial, no agravamento da crise sanitária em Manaus/AM, bem como no repasse e utilização de recursos públicos da União aos Estados e Municípios. Ressalta que são apontadas, contra si, ilicitudes supostamente praticadas no exercício de sua atividade laboral, como motoboy, na empresa VTCLOG, e que abrangem período anterior ao início da pandemia de covid-19 no Brasil.
    Afirma que a CPI aprovou, sem nenhum exame, o requerimento, procedendo a análise por meio de motivação per relationem. Conforme argumenta, em casos dessa natureza, os vícios e inconsistências existentes no pedido de convocação contaminam a decisão proferida. 
    Aduz que o requerimento de convocação “foi deferido exclusivamente em dados financeiros sigilosos que abrangem período não compreendido pela pandemia, além de pretender a investigação de movimentações que julgou suspeitas, sem qualquer fundamento, e através de atos que sequer fazem parte das suas competências de investigação, apenas e tão somente para fins midiáticos, o que deve ser rechaçado por esse Pretório Excelso” (ausência de delimitação concreta).
    Sustenta ter direito líquido e certo de não comparecer à oitiva, ante: (i) a inexistência de fundamento concreto que diga respeito ao objeto de investigação da Comissão; (ii) a amplitude dos dados utilizados; e (iii) a abrangência da investigação de fatos não relacionados aos objetivos da CPI.
    Requer a concessão de medida liminar, nos seguintes termos:
    Pelo exposto, requer-se de Vossa Excelência que defira o pedido liminar e determine a imediata suspensão da eficácia da convocação realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, em sessão realizada no dia 25/08/2021, no que tange à aprovação do Requerimento n.º 1463/2021 que determinou a convocação do impetrante para prestar depoimento na prefalada CPI no dia 31 de agosto de 2021, às 09:30h, na 50ª Reunião Semipresencial, diante da inequívoca demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09 e pela evidência de violação de direito líquido e certo.
    Postula, ao fim:
    No mérito, com fulcro no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, diante da violação de direito líquido e certo, requer-se seja o presente Mandado de Segurança julgado totalmente procedente pelo colegiado desse c. STF, com a confirmação da liminar deferida e com a consequente declaração de nulidade da convocação realizada em sessão.
    Mediante petição incidental, pugnou, em 27 de agosto de 2021, pela atribuição de caráter sigiloso ao feito.
    É o relatório.
    2. Inicialmente, indefiro a tramitação sob sigilo do processo.
    O correspondente pedido foi formulado de forma genérica, e não constam dos autos documentos ou informações privilegiadas que, em uma primeira análise, pareçam causar a exposição de terceiros.
    Indeferida, pois, a pretensão incidental, passo à apreciação do pedido liminar.
    A CPI da Pandemia, criada pelos Requerimentos n. 1.371 e 1.372/2021, visa apurar “as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARSCoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios” (Requerimento n. 1.463/2021).
    As Comissões Parlamentares de Inquérito foram dotadas de poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, conforme se vê do art. 58, § 3º, da Constituição Federal.
    Podem, assim, desde que mediante decisões devidamente fundamentadas, convocar testemunhas, determinar a quebra de sigilos e requisitar informações a órgãos públicos.
    Na hipótese dos autos, o senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP) pediu a aprovação do seu pedido voltado à convocação do impetrante para ser ouvido na CPI da Pandemia (Requerimento n. 1.463/2021), no que foi atendido.
    Considerando a ausência de clareza quanto à natureza da convocação do impetrante, se na qualidade de testemunha ou de investigado, ressalto que da leitura do ato convocatório (Ofício n. 2475/2021 – CPIPANDEMIA) e do Requerimento n. 1.463/2021 pode-se concluir estar ele sob investigação.
    Confiram-se trechos do Requerimento n. 1.463/2021:
    Nos termos do disposto no §3º do art. 58 da Constituição Federal, do disposto na Lei nº 1.579/52, bem como dos dispositivos regimentais aplicáveis à espécie, requeiro a CONVOCAÇÃO do Sr. Ivanildo Gonçalves da Silva, aparente intermediário em esquemas duvidosos da empresa VTCLog, para prestar depoimento à presente CPI.
    [...]
    Pontua-se, assim, que a CPI precisa ouvir o Sr. Ivanildo, que, apesar de ser apenas um motoboy, é responsável por nada menos do que 5% de toda movimentação atípica feita pela VTClog, empresa que se tornou alvo de uma das principais linhas de investigação dos senadores que apuram irregularidades nos recursos públicos destinados na pandemia. 
    O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que a VTClog movimentou de forma suspeita R$ 117 milhões nos últimos dois anos. O nome de Ivanildo Gonçalves é citado várias vezes no documento. Ele chegou a sacar em diversos momentos o montante de R$ 4.743.693. A maioria foi saques em espécie e na boca do caixa. 
    Apesar de pilotar sua moto em alta velocidade, mais veloz foi o Coaf, que detectou a movimentação atípica e encaminhou o relatório para a CPI da Covid. No item “e” da análise, sob a rubrica “ocorrência”, o documento revela: “Realização de operações em que não seja possível identificar o destinatário final”. 
    Uma reportagem do Jornal de Brasília conseguiu localizar Ivanildo. O motoboy admitiu ter realizado os saques. Segundo ele, parte do dinheiro foi depositada por ele mesmo na conta de pessoas que afirma não conhecer. Ele só não soube explicar por que transportava tanto dinheiro em vez de usar a tecnologia bancária daquela época, como transferência eletrônica disponível (TED). Chama a atenção a confiança que os donos da VTClog depositaram em Ivanildo. Com vencimentos que não ultrapassam um teto de R$ 2 mil mensais, Ivanildo chegou a carregar em sua moto R$ 430 mil no dia 24 de dezembro de 2018, ironicamente, a poucas horas da noite de Natal daquele ano.
    Tendo em conta o disposto no Código de Processo Penal, a condição de investigado impede que se exija do impetrante o compromisso de dizer a verdade (art. 203), garantindo-lhe, ainda, o direito ao silêncio (art. 186) e à assistência de advogado (art. 185, § 5º).
    No caso, o impetrante requer o deferimento de medida liminar por meio da qual se declare que pode se recusar a comparecer à sessão da CPI.
    A Segunda Turma desta Corte adotou entendimento no sentido de convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à CPI, para ser ouvido na condição de investigado (HC 171.438, ministro Gilmar Mendes, DJe de 14 de agosto de 2020). A ementa ficou assim redigida:
    Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.  
    Veja-se o voto do Relator, o eminente ministro Gilmar Mendes:
    Conforme salientei ao apreciar o HC 150.411 MC/DF, por mim relatado, DJe 27.11.2017, em ocasiões de deferimento de medidas liminares, cujos pedidos eram similares ao destes autos (cf., nesse particular, o HC 88.228/DF, decisão de 13.3.2006, DJ 28.3.2006 e HC 128.405/DF, decisão de 25.5.2015, DJe 26.5.2015), tenho asseverado que a Constituição confere às Comissões Parlamentares de Inquérito os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (CF, art. 58, § 3º). 
    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos do Poder Judiciário, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:
    [...]
    Caso se pretenda atribuir aos direitos individuais eficácia superior à das normas meramente programáticas, então devem-se identificar precisamente os contornos e limites de cada direito. Em outras palavras, é necessário definir a exata conformação do seu âmbito de proteção. Tal colocação já seria suficiente para realçar o papel especial conferido ao legislador tanto na concretização de determinados direitos quanto no estabelecimento de eventuais limitações ou restrições. 
    Evidentemente, não só o legislador, mas também os demais órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos cumprem uma importante tarefa na realização dos direitos fundamentais. 
    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já, a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância.
    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais.
    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.  
     A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs.] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18).
    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir ao paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 
    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 
    Eventos de passado recente e de público conhecimento indicam, contudo, a oportunidade e a necessidade de acautelar qualquer eventual ocorrência de constrangimento ilegal (cf., nesse particular, a situação apreciada no MS 25.668-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento de 23.3.2006, DJ 31.3.2006).
    O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência) (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991). 
    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito. (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478) 
    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92).  
     Assim, assentou-se que o “nemo tenetur se detegere determina que o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2017. p. 104). 
    Mais a mais, entendo, que, por sua qualidade de investigado, não pode o paciente ser convocado a comparecimento compulsório, menos ainda sob ameaça de responsabilização penal. 
    Ora, se o paciente não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer ao ato, a menos que a finalidade seja de registrar as perguntas que, de antemão, todos já sabem que não serão respondidas, apenas como instrumento de constrangimento e intimidação, como sói ocorrer nos interrogatórios havidos pelo País. 
    É autêntica lawfare da acusação: registram-se as perguntas apenas tentar provocar prejuízo ao interrogado, por exercer seu direito ao silêncio.
    Registro, no ponto, voto proferido no âmbito da ADPF 395:
    “Estabelecido que a condução coercitiva interfere, pelo menos, nos direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade de locomoção e à presunção de não culpabilidade, resta ver se a interferência é incompatível com a Constituição Federal. 
    Restrições à liberdade de locomoção e o tratamento pontual de imputados como culpados são aceitáveis, desde que proporcionais. 
    A liberdade de locomoção não é um direito absoluto. Pode ser restringido, inclusive por atos administrativos. Assim, por exemplo, o controle de trânsito fronteiriço, o controle de entrada em imóveis públicos de uso especial, a interdição de prédios privados em caso de descumprimento de obrigações de segurança, a interdição de vias públicas para obras, o semáforo e o pedágio. 
    A não culpabilidade tampouco é um direito absoluto. O ordenamento jurídico dispõe de uma infinidade de medidas que, infelizmente, representam tratamento desfavorável ao investigado ou ao acusado. Prisão processual, medidas cautelares diversas da prisão, medidas assecuratórias, medidas investigativas invasivas, etc., constrangem pessoas no gozo da presunção.
    Importa definir se a interferência representada pela condução coercitiva é, ou não, legítima. 
    A condução coercitiva no inquérito tem uma finalidade lícita – acelerar as investigações. 
    No entanto, poderia perfeitamente ser substituída por medidas menos gravosas. Por exemplo, em vez de conduzido, o investigado poderia ser simplesmente intimado a comparecer de pronto à repartição pública, caso haja interesse de que seja interrogado. Talvez o ato processual pudesse ser marcado no próprio dia, na medida em que o CPP não prevê anterioridade mínima para intimações. Na melhor das hipóteses para a defesa, aplicar-se-ia o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 218, § 2º, do CPC, por analogia. Parece seguro afirmar que, na maior parte das investigações, esse prazo seria satisfatório ao interesse da agilidade das apurações. 
    De qualquer forma, tenho que o caso dispensa que se avance no sopesamento dos interesses em conflito. É possível afirmar, mesmo em abstrato, que a condução coercitiva para interrogatório é ilegítima. 
    O essencial para essa conclusão é o direito de ausência ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva.
    Para que a condução coercitiva fosse legítima, ela deveria destinar-se à prática de um ato ao qual a pessoa tem o dever de comparecer, ou ao menos que possa ser legitimamente obrigada a comparecer. 
    Veja-se a condução da testemunha, por exemplo. Existe o dever de depor como testemunha – art. 202 do CPP. O testigo deve fazer-se presente na hora e no local assinalados na intimação. Inexiste a prerrogativa de fazer-se ausente.  
     A condução coercitiva da testemunha faltante é simples meio de exigir o cumprimento do dever de apresentar-se para depor – art. 218 do CPP. 
    Nesse caso, há uma finalidade claramente estabelecida, a ser afirmada por medidas proporcionais, conferidas pelo legislador.
    [...]
    De qualquer forma, nas hipóteses estreitas em que a qualificação se afigura imprescindível, o juiz pode, de forma devidamente fundamentada, ordenar a condução coercitiva do investigado ou acusado, como um ato que não possa ser realizado sem sua presença, na forma do art. 260 do CPP. O mesmo pode ser dito para a condução coercitiva para a identificação, quando o imputado não estiver civilmente identificado, ou quando ocorrerem as hipóteses legais (art. 3º da Lei 12.037/09).  
     A diferença dessas hipóteses em relação à condução para o interrogatório é que a lei não consagra um dever de fazer-se presente a este último. Pelo contrário, do sistema normativo, o que se deduz é que há um direito subjetivo a não comparecer ao interrogatório, policial ou judicial.
    Durante a instrução processual, a ausência do réu solto tem como consequência o prosseguimento da ação penal a sua revelia – arts. 367 e 457 do CPP.
    O direito de ausência à audiência está bem assentado em nossa doutrina e jurisprudência.  
     Assinala Eugênio Pacelli que “o direito ao silêncio ou direito a permanecer calado autoriza a escolha, pelo acusado, da atitude a ser seguida em relação ao comparecimento ou não à audiência de instrução, excetuando-se apenas a hipótese em que sua presença seja uma imposição legal, como no caso, por exemplo, do reconhecimento de pessoas” – PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 619. 
    Aury Lopes Júnior afirma que “estar presente” é um “direito do acusado, nunca um dever” – LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 782. 
    Guilherme Nucci sustenta que, ao não comparecer, o réu demonstra “desinteresse de acompanhar a instrução”, sendo que é “seu direito e não obrigação de estar presente” – NUCCI, Guilherme. 11. Código de Processo Penal Comentado. ed. p. 715. 
    Fernando Capez afirma que a presença do réu “não é indispensável, ficando a critério deste comparecer ou não, conforme entender mais conveniente”. Acrescenta que a ausência “pode ser tida, pelo acusado, como a forma de defesa mais adequada à situação concreta”– CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva. 234.  
     [...] 
    Por isso, a condução coercitiva para interrogatório representa uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade, para obrigar a presença em um ato ao qual o investigado ou réu não é obrigado a comparecer. Daí sua incompatibilidade com a Constituição Federal”.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a CPI-BRUMADIMHO, para ser ouvido na condição de investigado. 
    Se quiser o paciente comparecer ao ato, asseguro-lhe: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 
    Serve esta decisão como salvo-conduto. 
    Comunique-se imediatamente. 
    Levante-se o sigilo. 
    É como voto.
    Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou, em suma, que: 
    1) o comparecimento perante a CPI, para ser ouvido, é uma faculdade do investigado, cabendo a ele decidir por comparecer ou não;
    2) se escolher ir, terá direito de se manter em silêncio, de ser assistido por advogado e de não prestar compromisso de dizer a verdade;
    3) o investigado não deverá sofrer constrangimentos;
    4) caso não compareça, a CPI não pode determinar a condução coercitiva;
    5) aplica-se às CPIs o mesmo entendimento formalizado na ADPF 395.
    Está demonstrado, assim, o requisito da plausibilidade jurídica do alegado direito adquirido do impetrante.
    Também está presente o perigo da demora. À toda evidência, a medida pleiteada resultará ineficaz, se deferida após a data para a qual marcado o comparecimento do impetrante à CPI.
    Além da faculdade que lhe é conferida de optar por comparecer, ou não, ao depoimento deferido pela Comissão, ressalto inexistir congruência/conexão entre as justificativas para a convocação e os motivos determinantes para a instalação da CPI da Pandemia, criada pelos Requerimentos n. 1.371 e 1.372, ambos de 2021.
    A justificativa da convocação do impetrante para depor no âmbito da Comissão (Requerimento n. 1.463/2021) apontou, em suma:
    1) “que o impetrante, embora seja apenas um motoboy da empresa VTClog”, teria sido o responsável por saques em espécie equivalentes a cinco por cento de toda a movimentação financeira da empresa, havendo ele chegado a sacar, em momentos diversos, quantias superiores a R$ 4 milhões;
    2) que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) teria indicado que a empresa VTClog “movimentou de forma suspeita R$ 117 milhões nos últimos dois anos” (grifos inexistentes no original); e
    3) que, com salário “que não ultrapassa um teto de R$ 2 mil mensais, Ivanildo chegou a carregar em sua moto R$ 430 mil no dia 24 de dezembro de 2018, ironicamente, a poucas horas da noite de Natal daquele ano”.
    Não há, assim, congruência entre os fatos determinantes da abertura da CPI ' políticas públicas no enfrentamento da pandemia que alcançou o Brasil em 2020 ' e aqueles que serviram de fundamento para a convocação do impetrante: movimentação financeira da VTClog sem determinação do período; saques pelo impetrante, nos últimos dois anos, de altos valores destinados a sua empregadora; relação de confiança da empresa VTClog com o impetrante; e transporte, em sua moto, de R$ 430 mil, em 24 de dezembro de 2018, “noite de Natal”.
    Acerca da necessidade da existência da referida conexão, veja-se jurisprudência deste Tribunal, que, contrario sensu, pode ser aplicada ao caso:
    Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Atividades investigatórias específicas simultaneamente realizadas por órgão jurisdicional e comissão parlamentar de inquérito. Viabilidade. Utilização, por CPI, de documentos oriundos de inquérito sigiloso. Possibilidade. Investigação, por CPI, da suposta participação de magistrado em fatos ilícitos não relacionados com o exercício de atividades estritamente jurisdicionais. Aposentadoria superveniente. Pedido prejudicado. Extensão dos trabalhos da CPI a fatos conexos ao objeto inicialmente estabelecido. Viabilidade. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e comunicação com advogado. Aplicabilidade plena. [...] Precedentes. A superveniente aposentadoria prejudica a apreciação da possibilidade de uma CPI investigar atos de caráter não jurisdicionais praticados por aquele que era magistrado à época dos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá estender o âmbito de sua apuração a fatos ilícitos ou irregulares que, no curso do procedimento investigatório, se revelarem conexos à causa determinante da criação da comissão. Precedentes. É jurisprudência pacífica desta Corte assegurar-se ao convocado para depor perante CPI o privilégio contra a auto-incriminação, o direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. Precedentes. Ordem parcialmente concedida.
    (HC 100.341, Pleno, Relator o ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º de dezembro de 2020)  
    3. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, assegurando ao impetrante a faculdade de comparecer, ou não, perante a CPI da Pandemia para a qual foi convocado. Caso opte por comparecer, determino, ainda, lhe sejam observados:
    a) o direito ao silêncio, podendo não responder, se assim preferir, a perguntas a ele direcionadas; 
    b) o direito à assistência por advogado durante o ato; 
    c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e
    d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.
    Indefiro o pedido de atribuição de sigilo ao mandado de segurança;
    4. Comunique-se, com urgência.
    Notifique-se a autoridade impetrada, para prestar informações (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.
    Depois, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 30 de agosto de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator